Tribunal: TJMT
Processo: 1013569-73.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS E BENS – NÃO DECRETADA – PANDEMIA CORONAVIRUS – COVID-19 – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.
1. Ainda que diante de evento inesperado - pandemia decorrente do Covid-19, ante a inexistência de lei autorizadora, é possível o deferimento para realização de busca de recursos e bens via sistema Bacenjud e Renajud, após o trâmite legal na ação de execução fiscal – citação e inércia do credor na satisfação do crédito.
2. Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013569-73.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVANTE), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS E BENS – NÃO DECRETADA – PANDEMIA CORONAVIRUS – COVID-19 – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1. Ainda que diante de evento inesperado -
pandemia decorrente do Covid-19, ante a inexistência de lei autoriza
dora, é possível o deferimento para realização de busca de recursos e bens via sistema Bacenjud e Renajud, após o trâmite legal na ação de execução fiscal – citação e inércia do credor na satisfação do crédito.

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE SORRISO, em face de SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA., contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1007006-45.2017.8.11.0040, que indeferiu o pedido de bloqueio via BacenJud e Renajud, em razão da declaração de calamidade pública decretada pelo Governo Federal – Decreto no 6/2020, por força da Pandemia do Covid-19, e determinou a manifestação do exequente para requerer o que de direito.

Aduz o Recorrente que não existe impedimento legal para a continuidade da Execução Fiscal nos termos requeridos, e que o Magistrado não pode paralisar o curso da execução fiscal de ofício, ignorando o disposto no artigo 151 do CTN e artigo 40 da Lei no. 6.830/80.

Registra, também, que é vedado ao juízo decidir por equidade, sendo descabida a aplicação do Decreto-Legislativo 6/2020, ignorando as normas básicas aplicáveis ao caso.

Afirma a presença do
periculum in mora
, considerando que a arrecadação fiscal é instrumento de manutenção do Recorrente, e a determinação de manifestação do recorrente sob pena de abandono de causa.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso para “
reformando-se/cassando-se a r. decisão interlocutória, determinando-se a análise e deferimento do pedido de indisponibilidade existente nos autos, afastando-se, por consequência, a fundamentação contida na decisão agravada, bem como a possibilidade de extinção da demanda, já que evidentemente não existe ‘abandono de causa’, por ser medida da mais escorreita justiça
.” (
sic
Id 47901985)

A

Agravada não apresentou contrarrazões.

É o relato necessário.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto de decisão que “deixou de decretar a indisponibilidade momentânea dos recursos e bens do executado”, em razão do período de excepcionalidade momentânea gerado pela Pandemia do COVID-19, com a decretação de calamidade pública pelo Governo Federal – Decreto Legislativo no 06/2020.

Sustenta o Recorrente, em síntese, que não há impedimento legal para a decretação de indisponibilidade dos bens da devedora, e que não pode o Magistrado singular paralisar, de ofício, a execução fiscal. Enfatiza, também, a necessária observância ao disposto nos artigos 151 do CTN e 40 da Lei no. 6.830/80.

Salienta, ainda, que é vedado ao juízo decidir por equidade, sendo descabida a aplicação do Decreto-Legislativo 6/2020, ignorando as normas básicas aplicáveis ao caso.

Denota-se dos autos que o Exequente, ora Agravante, ajuizou ação de execução fiscal objetivando o recebimento de crédito fiscal, referente ao não pagamento de IPTU, conforme CDA No 2144/2017, no valor de R$27.674,69 (vinte e sete mil seiscentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos).

Após a citação e o não pagamento do crédito tributário, o Exequente pediu a decretação de indisponibilidade de recursos e bens da Executada, tendo o MM. Juiz do feito se manifestado nos seguintes termos:

“(...)

Em razão do período de excepcionalidade momentânea, que gerou, inclusive, o reconhecimento de Estado de Calamidade pelo Congresso Nacional por meio do Decreto-Legislativo no 6/2020 que pode ensejar, dentre outras medidas anormais, o parcelamento de dívidas tributárias, bem como, a edição da Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, estabelecendo a adoção de drásticas medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, desaguando no fechamento de parte do comércio e consequente estagnação da economia, com o fim de salvaguardar a população atingida,
DEIXO DE DECRETAR
, por ora, a indisponibilidade dos recursos e bens do executado.

Determino a intimação do exequente para que se manifeste, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, postulando o que entender de direito, sob pena de extinção da execução, por abandono da causa.”

Dessa decisão recorre o Agravante.

Com efeito, a Pandemia do Covid-19 gerou uma instabilidade na área econômica, no entanto não me parece adequado penalizar ainda mais a Fazenda Pública Municipal, que não teve seu crédito honrado na data do vencimento, fazendo-a aguardar a crise gerada pelo coronavirus passar para só então ter deferido a medida de busca de bens e recursos.

Registro, ainda, que não houve qualquer manifestação da Executada, no sentido de se suspender a ação por força deste evento inesperado decorrente da Pandemia do Covid-19.

Louvável a preocupação do douto Magistrado, diante dessa situação inesperada, mas impõe uma paralisação indevida no curso do processo executivo, obstando a satisfação do crédito buscado pelo Exequente, contrariando a efetividade do processo, e a legislação que rege o feito executivo.

Ressalte-se, ainda, que o Decreto Legislativo 06/2020, citado na decisão recorrida, não determinou a paralização das execuções fiscais ou o parcelamento das dívidas, apenas possibilita ao Governo Federal, resumidamente, a não observar a meta fiscal prevista para esse ano, e liberar mais recursos ao combate do Covid-19.

Ademais, à luz do disposto no art. 108, § 2o, do CTN, a aplicação da equidade “
não poderá resultar na dispensa do pagamento do tributo devido
”.

Assim, em que pese a crise gerada pela Pandemia causada pelo Coronavírus – COVID-19, esta não pode obstar a realização de medidas constritivas do patrimônio do devedor, impedindo o trâmite normal da Ação de Execução Fiscal.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Penhora on line – Admissibilidade – Inércia do executado – Observância da ordem legal estabelecida na legislação – Desnecessidade de esgotamento das possibilidades de localização de outros bens – Medidas restritivas relacionadas à pandemia Covid-19 que não impedem atos processuais constritivos. RECURSO PROVIDO. 1. O dinheiro e os veículos têm preferência sobre os demais bens (bens móveis), nos termos da ordem legal estabelecida no artigo 11 da Lei no 6.830/80. 2. A execução fiscal, apesar de seguir caminho menos gravoso ao devedor, também deve se pautar pela efetiva satisfação do crédito do exequente. 3. Para a penhora on-line, mediante constrição de ativos financeiros, via BACEN-JUD, após a vigência da Lei no 11.382, de 2006, é desnecessário esgotar as diligências para localização de bens penhoráveis, e ela prepondera sobre outros bens móveis, entendimento este que permanece de acordo com os artigos 835 e 854 do CPC vigente. 4. Medidas restritivas relacionadas à pandemia Covid-19 não impedem atos processuais constritivos.

(TJ-SP - AI: 30034916620208260000 SP 3003491-66.2020.8.26.0000, Relator: Vicente de Abreu Amadei, Data de Julgamento: 26/08/2020, 1a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/08/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES VIA BACENJUD. COVID-19 NÃO AFASTA A POSSIBILIDADE. EXCESSO DE PENHORA. INEXISTÊNCIA. 1. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça autoriza a utilização do bloqueio de ativos financeiros, via BACENJUD, na hipótese em que o devedor, devidamente citado, não oferecer bens à penhora. 2. A pandemia decorrente da doença COVID-19 não serve de fundamento para afastar a realização de pesquisa e bloqueio de valores via BACENJUD. 3. Os imóveis apresentados pela parte executada, conforme constou da decisão agravada, são objeto de outras constrições e penhoras de avaliação muito superior ao valor ofertado. Por isso, não há existência de excesso de penhora. (TRF-4 - AG: 50256926320204040000 5025692-63.2020.4.04.0000, Relator: ROGER RAUPP RIOS, Data de Julgamento: 09/09/2020, PRIMEIRA TURMA)

Sublinho que o dinheiro figura em primeiro lugar na ordem preferencial do artigo 655 do CPC/15, o que autoriza a busca de recursos financeiros para penhora
on line
.

Fortes nesses argumentos, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, determinando o regular prosseguimento do feito, com a penhora de ativos financeiro ou bens via BACENJUD e RENAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2020